Tribunal: TJDFT
Processo: 0703707-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703707-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENA MARIA LEITE AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HELENA MARIA LEITE em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0711803-83.2018.8.07.0018, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela ora agravante. Sustenta que a decisão deixou de seguir entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça invocado e que dispõe sobre a impenhorabilidade das aplicações financeiras depositadas em conta bancária angariados para subsistência familiar. Afirma que o valor penhorado não ultrapassa o limite de 40 salários mínimos previsto no artigo 833, X, do Código de Processo Civil, devendo, portanto, ser reconhecida a sua impenhorabilidade. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso e a reforma da decisão para desconstituir a penhora realizada. Preparo recolhido no ID 32510664 e 32510665. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada, mantida após a oposição de embargos de declaração, tem o seguinte teor: Cuida-se de Impugnação a penhora via SISBAJUD ao argumento de se tratar de aplicação em conta poupança manejada por HELENA MARIA LEITE em face de ADTER – ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP. Sustenta que os valores obstruídos encontram-se resguardados pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil, que determina serem impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança, salvo na hipótese de valores que extrapolem 40 salários mínimos. Aduz que o valor constrito diz respeito a aplicações financeiras depositadas em sua conta junto ao ITAU e que vinham sendo angariadas pela Executada para sua subsistência e a de seus familiares, acostando extratos bancários da conta bancária em questão que evidenciam que a penhora recaiu sobres os valores destinados ao investimento de renda fixa depositadas em sua conta bancária. Em sua manifestação o exequente rebate os argumentos expendidos pelas executadas aduzindo se tratar de débito de natureza alimentar, devendo ser afastada a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X do Código de Processo Civil a impenhorabilidade d o inciso X para o pagamento de prestação alimentícia, qualquer que seja a sua origem. Por fim pugna pelo deferimento da penhora de 30% (trinta por cento) dos valores para o adimplemento das obrigações da devedora, pedindo inclusive, que recaia sobre seus proventos face ao bloqueio parcial feito via SISBAJUD. É o que basta para decidir. Cinge-se a questão sobre a possibilidade de penhora das quantias cobradas em sede de cumprimento de sentença. De acordo com o art. 833, inciso IV do NCPC é vedada a penhora de valores dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. De acordo com o inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil, é impenhorável "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos", ressalvada a execução de prestação alimentícia. Assim, as aplicações informadas pela executada, não contam com a proteção da impenhorabilidade conferida aos valores encontrados em caderneta de poupança. Colha-se o entendimento deste eg. TJDFT AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA BACENJUD. APLICAÇÃO. CDB. PENHORA. POSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO X, CPC. NORMA DE CUNHO RESTRITIVO. EXTENSÃO DO PRIVILÉGIO. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação à penhora, mantendo, todavia, constrição sobre a aplicação financeira (CDBs). 2. De acordo com o inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil, é impenhorável "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos", ressalvada a execução de prestação alimentícia. 3. As normas restritivas de direitos ou conferidoras de privilégios são interpretadas restritivamente. 4. Assim, as aplicações em CDB não contam com a proteção da impenhorabilidade conferida aos valores encontrados em caderneta de poupança. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1361875, 07153204820218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE ATIVOS EM APLICAÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DE SALDO POSITIVO. EXISTÊNCIA DE SALDO EM OUTRAS CONTAS. ALEGAÇÃO DE SER A ÚNICA RESERVA FINANCEIRA. MÁ FÉ DO DEVEDOR. NATUREZA SALARIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Os valores constantes de aplicações financeira de titularidade do devedor, ainda que representem investimento formado com verba salarial, não são protegidos pela regra da impenhorabilidade, exceto a caderneta de poupança, pois a lei visa preservar a subsistência do devedor e de sua família. 2. Configura má-fé a tentativa de evitar constrição de ativos investidos em aplicação financeira sob argumento de que se trata de verba destinada à subsistência do devedor e de sua família, quando lhe resta saldo devedor superior ao valor perseguido. 3. A declaração de reajuste fiscal de IR não tem o condão de comprovar a natureza salarial de verba depositada em aplicação financeira. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1320282, 07454488520208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 12/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante ao exposto, decorridos os prazos legais, expeça-se o Alvará à parte credora. Após, sem manifestação, arquivem-se os autos. Intimem-se. O Código de Processo Civil, ao dispor sobre impenhorabilidade, estabelece: Art. 833. São impenhoráveis: (...) X- a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; Dessa forma, percebe-se que a quantia depositada em conta poupança será considerada impenhorável até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Cumpre ressaltar que, ainda que a recente jurisprudência do STJ entenda que são impenhoráveis os valores até o limite de 40 (quarenta salários mínimos) encontrados em qualquer conta bancária, não se trata de precedente vinculante, não sendo obrigatória sua observância, nos termos do artigo 927 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, a penhora recaiu sobre o investimento CDB da conta corrente da agravante e não em contas poupança, o que impede o reconhecimento da impenhorabilidade com fundamento no inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil. Nesse sentido já me manifestei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. PENHORA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, CPC. CONTA CORRENTE. SALDO REMANESCENTE. PENHORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O magistrado não é obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais e teses suscitados pelas partes, não havendo que se falar em nulidade da decisão que, de forma fundamentada, afastou o pedido da parte. Preliminar de nulidade da decisão afastada. 2. No caso dos autos, a penhora recaiu nas contas corrente da agravante e não em contas poupança, o que impede o reconhecimento da impenhorabilidade com fundamento no inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil. 3. Cabível a penhora do saldo remanescente de salário, uma vez que tais valores perdem a natureza alimentar e passam a compor a reserva de capital do devedor, tratando-se de patrimônio disponível e passível de penhora. 4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1383680, 07278768220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 22/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA CORRENTE. REMANESCENTE DE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. CONTA INVESTIMENTO. VALORES SUPERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A jurisprudência mais moderna do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a regra da impenhorabilidade do salário prevista no art. 833 IV, do CPC não é absoluta, comportando exceções a serem analisadas caso a caso. 2. No caso específico dos autos, é possível a penhora da quantia encontrada na conta corrente do agravado, mesmo que remanescente da remuneração mensal recebida pelo agravado, por exceder as necessidades de sustento do devedor e de seus familiares, o que faz perder o caráter alimentício e passa a constituir reserva ou economia, tornando-se, por isso, penhorável. 3. São penhoráveis valores depositados em conta investimento, mesmo em quantias inferiores a 40 salários mínimos pois, em que pese a proteção legal conferida à conta poupança, o mesmo não se aplica a investimentos de qualquer natureza, tampouco quando há depósito de valores expressivos, como no caso dos autos. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1342196, 07072045320218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como indevida a concessão do efeito suspensivo ativo ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, em razão da falta de probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitando as respectivas informações. Intimem-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 9 de fevereiro de 2022 16:30:51. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador